Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742420-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDIVAN SOARES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 242790235 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Edivan Soares da Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0704948-71.2025.8.07.0009, concedeu ao autor a gratuidade de justiça, bem como deferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado para determinar ao banco requerido que limite os descontos realizados na conta bancária do autor a até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de aplicação de multa. Em razões recursais (Id 76868844), o agravante requer, inicialmente, o indeferimento da gratuidade de justiça concedida ao agravado, sustentando que este possui renda líquida mensal que lhe permite arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Argumenta que o endividamento voluntário não configura hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta que os descontos realizados em conta corrente decorrem de autorização expressa e válida, não havendo vício de consentimento, coação ou fraude. Alega que a Resolução BACEN n. 4.790/2020 não se aplica aos contratos de crédito pessoal, e que a revogação da autorização por notificação extrajudicial é juridicamente ineficaz. Defende comprometer a limitação dos descontos o equilíbrio contratual e a viabilidade econômica da instituição financeira, especialmente diante da ausência de proposta alternativa de pagamento por parte do agravado. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, formula os seguintes pedidos: “Ante o exposto, requer seja o presente agravo autuado e processado, para que na hipótese de o MM. Juiz a quo reformar a r. decisão agravada para indeferir o pedido de gratuidade de justiça e seja atribuído ao agravo o efeito suspensivo ativo, diante dos riscos e prejuízos inerente ao agravante imposta pela r. decisão, ato contínuo, requer seja o agravo de instrumento conhecido e provido. Diante ao exposto, deve ser julgado totalmente improcedente os pedidos da parte Agravada, a fim de preservar os princípios da boa-fé contratual e a estabilidade das relações comerciais e financeiras entre as partes.” Preparo recolhido em dobro (Id 77111349), em atendimento à determinação desta Relatoria de Id 76919735. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, o agravante pretende, inicialmente, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor/agravado, pedindo a esse e. Tribunal o “indeferimento” do benefício. Entretanto, conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere à parte contrária a gratuidade de justiça, sendo recorrível apenas eventual decisão de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (art. 1.015, V, do CPC), o que não é o caso dos autos, de maneira que tal debate deve ser postergado para eventual recurso de apelação, se for o caso (art. 1.009, § 1a, do CPC). Também incabível pedido formulado pelo agravante para que seja “julgado totalmente improcedente os pedidos da parte agravada”. Isso porque, como se sabe, o recurso de agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias (art. 1.015, caput, do CPC) e não para julgar o mérito da causa de forma antecipada, sob pena de se violar o princípio do juízo natural e incorrer em indesejável supressão de instância. Assim, não estando tais capítulos do pronunciamento judicial combatido inseridos no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento. 2. Do mérito Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da decisão que, liminarmente, determinou a limitação/suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente do autor/agravado, referentes a empréstimos por ele contratados com a instituição financeira recorrente. Pois bem. Verifico dos contracheques juntados aos Id 231232518- 231232520 do processo de referência, a celebração de contratos de mútuo consignado com o ora agravante, BRB Banco de Brasília S.A., os quais, em uma análise perfunctória, parecem não ultrapassar o limite previsto no art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011 para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores públicos distritais: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ainda, a Lei n. 14.131, de 30 de março de 2021 ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores do Distrito Federal estão limitados a 35% da remuneração do servidor. Não existe, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A respeito do tema tratado, destaco julgados desta e. 8a Turma Cível, que reconhecem a legalidade dos descontos superiores ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração dos servidores do Distrito Federal e não conferem direito potestativo ao contratante/mutuário de cancelar a autorização de débito em conta corrente. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO. LEI N°. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO. MILITARES. DISTRITO FEDERAL. LEI 14.131/2021. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. STJ. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, art. 7o, inciso X). 2. A Lei 14.131/202, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1 Assim, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 35% da remuneração dos militares do Distrito Federal, por ausência de previsão legal. 4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos aptos a comprovarem a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967781, 0747058-49.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DA ADI No 0721303-57.2023.8.07.0000. EFEITOS EX TUNC. TEMA No 1.085 DO STJ. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente dos devedores, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 24/9/2024 (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000). 2. O Autor é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual se aplica ao caso a Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências c/c Lei no 14.509, de 27/12/2022, que alterou o percentual máximo de consignações facultativas para 45% (quarenta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) reservados para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito e 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. 3. Considerando a legislação aplicável à hipótese, verifica-se que os descontos realizados no contracheque do policial militar pelo Banco Réu encontram-se dentro dos limites legais. 4. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1085, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. 5. Havendo autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 6. Malgrado a Tese Repetitiva trate da Lei no 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, a orientação firmada aplica-se, por analogia, aos servidores públicos federais e aos policiais militares do Distrito Federal, pois não há razoabilidade em conferir tratamento diferenciado a servidores públicos que se encontram em situação idêntica à dos empregados regidos pela CLT. Precedentes. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1955808, 0723485-53.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. 3. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 4. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 2003399, 0735309-32.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (grifos nossos) Na hipótese sub judice, não vislumbro do processo de referência a íntegra dos contratos de mútuo que deram ensejo aos descontos impugnados pelo agravado, de modo que não diviso, ao menos a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos com parcelas debitadas em conta corrente e em folha de pagamento do recorrido, a ensejar, liminarmente, a limitação/suspensão dos descontos em questão, razão pela qual demonstrada está a probabilidade do direito invocado pelo agravante à manutenção dos descontos. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora